Tribunal: TCU
Processo: 013.809/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa, no Estado do Maranhão, em desfavor de Magno Rogério Siqueira Amorim, Prefeito do Município de Itapecuru Mirim - MA, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 858/09, registro Siafi 658480, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Itapecuru Mirim - MA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como execução da ação de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em desfavor do Sr. Magno Rogério Siqueira Amorim, Prefeito do Município de Itapecuru Mirim/MA, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 858/09, registro Siafi 658480, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Itapecuru Mirim/MA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "execução da ação de melhorias sanitárias domiciliares". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Cãmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a", e § 2o da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III, e § 5o; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o responsável o Sr. Magno Rogério Siqueira Amorim, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Magno Rogério Siqueira Amorim, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 20/3/2013 163.800,00 Débito 4/10/2013 163.800,00 Débito 9/5/2017 6.880,79 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Magno Rogério Siqueira Amorim, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 60.000,000 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. esclarecer ao responsável Magno Rogério Siqueira Amorim que, caso demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.